Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009828-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. G. R. D. S. - CPF: 077.727.352-78 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA RODRIGUES DIAS - CPF: 057.794.651-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
- A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II
- A autora, ora agravada, que tem apenas 2 (dois) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista TEA, tendo sido indicado o tratamento multidisciplinar, que inclui sessões de equoterapia, conforme recomendações de seu médico assistente (id. 89802476 - Pág. 20), o que evidencia a presença da probabilidade do direito invocado.

III
- Ademais, a não realização do tratamento indicado pelo profissional médico importa em prejuízos à saúde do agravado, podendo causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo, restando caracterizado, também, o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1017495-02.2021.8.11.0041, ajuizada por
LÍVIA GABRIELLE RODRIGUES DE SOUZA
, representada por
PATRÍCIA RODRIGUES DIAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante forneça e disponibilize a integralidade do tratamento solicitado pela médica que acompanha a agravada, ou seja, tratamento com equoterapia, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Para tanto, a agravante aduz que não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento de equoterapia, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao procedimento pelo método convencional.

Afirma que, por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade da terapia de equoterapia em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a agravante não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologias alternativas, realizados por profissionais não credenciados.

Alega que o método pretendido pela agravada é classificado como de caráter eletivo e, portanto, não se configura como situação emergencial ou de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 90455975).

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 97279494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça e disponibilize a integralidade do tratamento solicitado pela médica que acompanha a agravada, ou seja, inclusive o tratamento com equoterapia, sob pena de multa coercitiva.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

No caso dos autos, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, como determinado pela decisão
a quo
.

Com efeito, a autora, ora agravada, que tem apenas 2 (dois) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista TEA, tendo sido indicado o tratamento multidisciplinar, que inclui sessões de equoterapia, conforme recomendações de seu médico assistente (id. 89802476 - Pág. 20), o que evidencia a presença da probabilidade do direito invocado.

Ademais, a não realização do tratamento indicado pelo profissional médico importa em prejuízos à saúde da agravada, podendo causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo, restando caracterizado, também, o perigo de dano.

Cumpre salientar que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para realização do tratamento recomendado pelo médico que acompanha a autora/agravada.

Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300, CPC). 3.
A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018)

Ademais, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que implica em interpretação de forma mais favorável à agravada quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista.

De outra feita, como bem ponderou a Douta Procuradoria de Justiça, é indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021